Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000841-89.2015.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, IARA BEATRIZ DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLAVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA, ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLAVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA, YASMIN DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLÁVIO CLEITON ALCÃNTARA LIMA GOMES DA MOTA EMBARGADO: ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLAVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA, IARA BEATRIZ DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLAVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA, YASMIN DE ALCÂNTARA OLIVEIRA REPRESENTADO POR FLÁVIO CLEITON ALCÃNTARA LIMA GOMES DA MOTA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO Considerando a presença de menor entre as partes, ouça-se a Procuradoria de Justiça, conforme o despacho proferido anteriormente (id. 43714412). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora